Tribunal: STF
Processo: HC 243918
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Lucas Yan Correa Guimaraes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO REBATIDOS. SÚMULA N. 182/STJ APLICADA POR ANALOGIA. 



    1. "Não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência ao art. 557 do Código de Processo Civil, que franqueia ao relator a possibilidade de negar seguimento ao recurso quando manifestamente inadmissível e improcedente. Além disso, a interposição do agravo regimental devolve ao órgão colegiado a matéria recursal, o que afasta a violação invocada" (AgRg no AREsp n. 1.658.682/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.) 



    2. Limitando-se a defesa a suscitar violação do princípio da colegialidade nas razões do presente recurso e, assim, deixando de atacar os fundamentos da decisão monocrática agravada, impõe-se a aplicação analógica da Súmula n. 182/STJ, segundo a qual: "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." 



    3. É firme nesta Corte o entendimento de que "É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada, por ser essa condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso, conforme entendimento firmado pela Corte Especial. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. Não são suficientes, para tanto, alegações genéricas ou a repetição dos termos do recurso interposto" (AgRg no AREsp n. 1.941.517/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 3/3/2022).



    4. Agravo regimental não conhecido.



    (HC 885.510 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja revogada a prisão preventiva do ora paciente, subsidiariamente seja a prisão cautelar substituída por medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ademais, não vislumbro ilegalidade na fundamentação exposta pelo ato dito coator. Cito o seguinte trecho:



     [...] observa-se que a sentença de pronúncia - na qual se negou ao acusado o direito de recorrer em liberdade (fl. 86) - é superveniente à decisão antecedente de contrição cautelar, proferida em 25/10/2023, cuja legalidade foi objeto de análise no writ originário (fls. 15/23), apontado, no presente habeas corpus, como ato coator. 



    Diante, portanto, da alteração do cenário fático-processual, consubstanciada no advento de novo título judicial decorrente da sentença de pronúncia proferida em desfavor do paciente, fica superada a alegação trazida na presente impetração, que ataca os fundamentos do decreto constritivo antecedente.



    É que, tendo sido constituído novo título a embasar a restrição de liberdade do ora paciente, requer-se, nova impetração de habes corpus no Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nestes casos, também orienta pelo prejuízo da impetração, valendo destacar o seguinte trecho da ementa do ministro Teori Zavascki no HC 134.626 AgR:



    HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA NA QUAL MANTIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR. TOTAL AUTONOMIA DE FUNDAMENTAÇÃO ENTRE OS DECRETOS PRISIONAIS. PREJUDICIALIDADE DO HABEAS CORPUS APRESENTADO NAS INSTÂNCIAS SUBSEQUENTES. 



    [...] “a perda de objeto do habeas corpus somente se justifica quando o novo título prisional invocar fundamentos induvidosamente diversos do decreto de prisão originário”.



    2. No caso, encontra-se presente situação excepcional de autonomia de fundamentação entre os dois decretos de prisão, uma vez que, embora a sentença condenatória faça referência a fundamentos mencionados no decreto de prisão originário, a ela são agregados novos elementos que reforçam a necessidade de resguardar, principalmente, a ordem pública, quais sejam [...].



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que a perda superveniente do objeto do writ constitucional tem como consequência a extinção do processo (HC 192.940, ministra Rosa Weber; HC 117.747 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 84.077, ministro Gilmar Mendes), de modo que a fundamentação exposta no ato dito coator está de acordo com a orientação fixada por esta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente